Tribunal: TJSP
Processo: 1003432-82.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento forçado de oferta. Sentença de procedência do pedido. Apelação da instituição de ensino. A autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos para fazer jus ao benefício, consistente na realização das 6 horas semanais de atividades extras. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.